Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. OBSERVÂNCIA. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA. LAUDO PERICIAL EMBASADO EM TABELAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A não aplicação das regras do código de defesa do consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde.
2. Existindo nos autos demonstração por parte dos médicos que acompanham o autor, acerca da necessidade do home care, bem como existindo previsão expressa no contrato, acerca da cobertura da internação domiciliar, o fato do autor não ter preenchido requisitos constantes em tabela geral, sem análise das particularidades do paciente, não serve para afastar o direito do beneficiário do plano de saúde ao atendimento médico domiciliar.
3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o beneficiário frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei.
4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente.
5. De acordo com a jurisprudência consolidada no superior tribunal de justiça, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (agint no aresp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 20/06/2017, dje 26/06/2017).
6. Recurso conhecido e não provido.